Tribunal: TJDFT
Processo: 0714889-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0714889-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. AGRAVADO: W ANA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI, ALBERICO DE OLIVEIRA CASTRO FILHO, CEI LEN WU CASTRO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento. Verifica-se que a agravante juntou comprovante de pagamento de custas que não se refere ao preparo do presente agravo de instrumento, conforme se depreende da análise dos códigos de barras entre os documentos de ID 45943599 e ID 45943600. Assim, concedo à agravante o prazo de 5 dias para efetuar o pagamento em dobro do preparo, nos termos do art. 1007, § 4o, do CPC/15, sob pena de deserção. Brasília, 24 de abril de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora